Tribunal: TJDFT
Processo: 0744339-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744339-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: T. A. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: GLAYCE ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Na origem, o i. Magistrado indeferiu o pedido de matrícula em creche pública (ID 174913260 dos autos originais). Nesta instância recursal, deferi o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que o Agravado, no prazo de 20 (vinte dias), promova a matrícula da Agravante em creche vinculada à rede pública de ensino, que se localize nas proximidades de sua residência, ficando a jornada integral condicionada ao regime adotado na instituição de ensino, nos termos da decisão de ID 52481342. O Distrito Federal interpôs agravo interno no ID 52879641. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravante T.A.A.C. para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Após, retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora